Tribunal: TJSP
Processo: 1001096-35.2016.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Ação civil pública de responsabilização por atos de improbidade administrativa – prefeito – comportamento perdulário no valor de seis milhões de reais nos dois últimos quadrimestres do mandato – prática temerária de gestão financeira textualmente vedada pelo artigo 42, da Lei de Responsabilidade Fiscal – indiferença do agente político a oito notificações de alerta consecutivamente emitidas

Ementa:
Ação civil pública de responsabilização por atos de improbidade administrativa – prefeito – comportamento perdulário no valor de seis milhões de reais nos dois últimos quadrimestres do mandato – prática temerária de gestão financeira textualmente vedada pelo artigo 42, da Lei de Responsabilidade Fiscal – indiferença do agente político a oito notificações de alerta consecutivamente emitidas pelo Tribunal de Contas do Estado – dolo configurado – preliminares repelidas - sentença condenatória preservada – recurso de apelação improvido